Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-13.2022.8.14.0111
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800794-13.2022.8.14.0111

RECORRENTE: FRANCIMAR DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0800794-13.2022.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Ipixuna do Pará

RECORRENTE:
FRANCIMAR DOS SANTOS
(Adv.
Heytor Silva – OAB/PA nº 30.629
)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Luiz César Tavares Bibas

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, do CP – homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –

1)

IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – materialidade comprovada pelo Relatório de investigação policial às fls.47/66 dos autos digitalizados e indícios suficientes de autoria carreados pela prova oral produzida –
2)
DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não da qualificadora narrada na denúncia, explicitando qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA QUALIFICADORA.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que fundamente acerca da admissibilidade da qualificadora
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCIMAR DOS SANTOS
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Ipixuna do Pará
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, VI, do CP, tendo como vítima
ADIMILSON NASCIMENTO DA SILVA
.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia por ausência de prova de materialidade e insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia

que
,
no dia 21/08/2022, por volta de 03h, na Rua

Antônio Gomes, bairro Centro, Município de Ipixuna do Pará, o réu
FRANCIMAR DOS

SANTOS
e
DAYVISON DOS ANJOS CAPIM
, previamente associados e com manifesta

intenção de matar, ceifaram a vida da vítima ADIMILSON NASCIMENTO DA SILVA,

desferindo diversos golpes de facão e empregando modo que impossibilitou a defesa

do ofendido.

Expõe, que no dia do ocorrido a polícia civil tomou conhecimento que um

corpo havia sido encontrado nas proximidades da prainha, no Município de Ipixuna do

Pará, ocasião em que a equipe policial se deslocou até o local informado e constatou a
veracidade das informações, tendo localizado o corpo da vítima com ferimentos realizados

por arma branca, indicando morte violenta. Posteriormente, o corpo foi removido e

enviado para perícia.

Logo em seguida, a polícia civil iniciou as investigações e apurou que na

noite anterior, a vítima estava bebendo no bar Cloves, estando no local as testemunhas

RUTIRENE LOPES CAMPOS e a sua irmã ELZA.

Prossegue relatando que por volta de 2h10min, o proprietário do bar

fechou o estabelecimento, tendo a vítima saído do local em sua motocicleta, enquanto

que RUTIRENE saiu do local caminhando, na companhia das testemunhas KATIANE,

VANILDO e o réu DAYVISON DOS ANJOS CAPIM, momento em que uma motocicleta

lhe atingiu pelas costas, derrubando-a no chão, tendo o condutor abandonado o veículo

no local e empreendido fuga.

Minutos depois,
FRANCIMAR DOS SANTOS
retornou, e após ser

informado do ocorrido, chamou
DAYVISON DOS ANJOS CAPIM
para irem atrás do

autor, que havia fugido a pé.

Posteriormente,
FRANCIMAR
e
DAYVISON
saíram de motocicleta no

mesmo sentido do indivíduo que teria atropelado RUTIRENE, o qual foi localizado na

Rua Antônio Gomes, bairro Centro, no Município de Ipixuna do Pará, cerca de 400m do

local do acidente.

Descreve que, em seguida, os réus abordaram a vítima em frente à casa

da testemunha MARIA DO SOCORRO SANTOS, que ouviu a vítima dizendo “
pelo amor

de Deus não me mata
”, por três vezes, e então, a vítima foi atingida pelos golpes de

faca, caindo já sem vida no local do crime, tendo os réus empreendido em fuga.

Infere-se ainda dos autos que, horas depois, a testemunha VANILDO encontrou

com
DAYVISON
na peixaria de seu pai, ocasião em que o réu confessou o

crime a ele, dizendo: “
eu sou psicopata, mas o Brega é mais que eu, nós matamos o

cara do acidente
”.

Segundo o depoimento do réu
FRANCIMAR DOS SANTOS
realizado

em sede policial, este confessou a prática delitiva, relatando que após tomar conhecimento

do atropelamento de RUTIRENE, foi atrás do autor, na companhia do denunciado

DAYVISON
, e após o encontrarem, desferiu primeiramente um golpe no peito de

ADIMILSON, e em seguida desferiu outros golpes pelo corpo do ofendido.

Após a instrução, o Juízo da
Vara
Única
de
Ipixuna do Pará
proferiu sentença impronunciando
DAYVISON DOS ANJOS CAPIM
e pronunciando o réu
FRANCIMAR DOS SANTOS
pela possível prática de homicídio
qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121,
§2º, IV,
do CP
.

Insurge-se o recorrente por sua impronúncia, argumentando a ausência de prova de materialidade e insuficiência de indícios de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pelo Relatório de investigação policial às fls.47/66 dos autos digitalizados, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada.

A testemunha VANILDO SANTOS MORAES afirmou tanto em sede policial quanto judicial, que o denunciado Francimar portava uma faca e, após o acidente, chegou e convidou o filho do TOCA (Dayvison) para pilotar a moto e irem tomar satisfações com o autor do acidente (Admilson). No dia seguinte foi até a peixaria do Toca e o filho do Toca (Dayvison) lhe disse as seguintes textuais “eu sou psicopata, mas o brega é mais que eu”, nós matamos o cara do acidente”.

A testemunha MARIA DO SOCORRO SANTOS disse que estava dormindo em sua casa por volta de 01:45 e ouviu um grito “pelo amor de deus não me mata”. Não chegou a ver o autor das facadas. Soube que a vítima era um rapaz que teria atropelado uma moça.

O denunciado FRANCIMAR confessou ser autor das facadas perante a autoridade policial, porém durante o seu interrogatório judicial, disse que foi forçado a assinar a confissão, que não sabe ler e que os policiais lhe disseram que havia um vídeo que lhe incriminava.

O denunciado DAYVISON afirma que Francimar foi o autor do homicídio, tendo desferido facadas na vítima que teria implorado 3 vezes pela sua vida falando: “não me mata”. Confirma que pilotou a moto para Francimar, mas o acordo era que este seguraria a vítima, enquanto ele chamaria a polícia, mas quando ele virou de costas, o denunciado Francimar iniciou a execução.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 269/275
dos autos digitalizados
, o juiz
a quo,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, art. 121, do CP, não tendo explicitado na pronúncia qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância qualificadora narrada na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade,
impondo-se, entretanto, sua anulação, de ofício, no que se refere apenas à referida qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante à qualificadora do inciso IV, §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tal circunstância narrada na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024